Tribunal: TJMT
Processo: 1006513-81.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006513-81.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUREO RODRIGUES - CPF: 614.062.361-87 (APELADO), DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ - CPF: 022.780.292-66 (APELANTE), JOEL MARTINS LOPES FILHO - CPF: 014.391.021-39 (ASSISTENTE), MAYCON ROBERTO RIBEIRO REICHERT - CPF: 045.004.961-22 (ASSISTENTE), AUREO RODRIGUES - CPF: 614.062.361-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Apelação criminal interposta
pelo acusado
contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes, previsto no art. 155, §4º, IV, do CP. A pena fixada foi de 02
(dois)
anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, e pagamento de 10
(dez)
dias-multa.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se as provas coligidas são suficientes para a manutenção da condenação.

III.
Razões de decidir

3. A materialidade do crime e os indícios de autoria foram suficientemente comprovados por depoimentos coerentes da vítima, movimentações bancárias relaciona
das
a um dos cheques subtraídos

e outros elementos colhidos em fase policial e sob o crivo do contraditório.

4. A tese defensiva baseada na ausência de vínculo do réu com o cheque depositado, foi devidamente afastada pelos documentos e depoimentos constantes nos autos, os quais evidenciam a autoria do recorrente pelo delito patrimonial.

5. Não houve comprovação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco se produziu elementos aptos a infirmar a condenação.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
A materialidade e a autoria do delito de furto qualificado podem ser reconhecidas com base em provas consistentes e corroboradas pela análise conjunta dos autos, não havendo espaço para a aplicação do aforismo
in dubio pro reo
quando não subsiste dúvida razoável.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, §4º, IV.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de apelação criminal interposto
por
DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ

em face da
sentença proferida
pelo
d.
juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra
/MT
nos autos da ação penal n.
1006513-81.2021.8.11.0055
,
que o
condenou

pela prática do delito tipificado n
o
art.
15
5,

§4º, IV
,

do
Código Penal
,

à
pena

de
02 (dois) anos de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao
pagamento de

1
0
(
dez
) dias-multa
,
no valor unitário mínimo legal, com substituição da
pena
privativa de liberdade
por
duas sanções restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões
recursais

disponíveis no
ID
233384188
, a
d. Defensoria Pública Estadual, em assistência ao acusado, invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e
pugna pela
absolvição

sob o enfoque da
insuficiência de provas
.

Em
sede de
contrarrazões vistas no
ID
233384192
,
o Órgão Ministerial

rechaça
os argumentos
defensivos
e requer seja negado provimento ao apelo.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. P
rocuradoria
-
Geral de Justiça no parecer anexado sob o
ID
243453170, em que opina pelo
des
provimento

do
recurs
o

.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V
O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo

(ID
233384189
)
, foi
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada e necessária

para se atingir o fim colimado, pelo que, uma vez preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
da presente apelação.

De acordo com a denúncia,
no dia 18 de abril de 2017, no período matutino, na residência localizada na rua
Jequitiba
, n° 492-N, Jardim dos
Ipês
, n
a
cidade de Tangará da Serra/MT,
DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ
e
Walisson
Felipe
Mazetti
Lopes
(falecido), agindo em concurso de agentes, com consciência e vontade, subtraí
ram
, para si ou para outrem, mediante rompimen
to

de obstáculo
, coisa
s alheias móveis, consistentes em 1 (um) cofre, 1 (uma) bolsa de viagem, 1 (uma) jaqueta de lã, 1 (uma) folha de cheque no valor de R$ 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais), 1 (uma) folha de cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e R$ 600,00 (seiscentos reais) em espécie, pertencentes à vítima
Aureo Rodrigues
.

Segundo restou apurado, na data dos fatos
,

o acusado e o comparsa
adentraram na residência da vítima
Aureo
, após a arrombar a porta dos fundos, e de lá subtraíram
os bens elencados.

P
osteriormente,
DIONATHA
realizou a compensação do cheque de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em sua conta pessoal

e

Walisson
,
na tentativa de trocar o cheque furtado, foi até a empresa de
Maycon Roberto

e
solicitou que fosse montado um som no seu automóvel
, informando
que realizaria o pagamento com um cheque de R$ 12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais).

O
empresário aceitou a forma de pagamento e passou o
cheque
para um terceiro realizar
o depósito
,
mas d
ias após
, o
cheque
foi devolvi
do pela agência bancária
, o que contribuiu para o
descortinamento
do crime.

O réu foi
denunciado
pela prática do delito
previsto no
art. 155,
§4º, incisos I e IV
, do C
P

e, ao final da
regular tramitação do feito,
o juiz singular julgou a sentença parcialmente procedente
condenand
o-o
como incurso
na prática do delito
de furto qualificado pelo concurso de agentes
,

à pena de

02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
em
regime
aberto
.

Em face da condenação,
o acusado
exsurge
irresignado.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o estandarte defensivo se funda na tese de que
as
prova
s
contid
a
s nos autos são insuficientes para afirmar a condenação
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados
ao longo do processo criminal
, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência,
termo de exibição e apreensão,
auto de avaliação indireta
,
ofícios de instituições bancárias, cheques
,
e registros de movimentações bancárias
jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva, e, de outro
norte
, esvaziam a pretensão defensiva.

Em que
pese
DIONATHA
tenha
negado veementemente
a
prática
delituosa
em juízo
(ID 233384178)
,
alegando que residiu por aproximadamente 10 (dez) meses na cidade de Tangará da Serra/MT e que foi preso, à época, por porte de arma de fogo enquanto trabalhava em uma boate, sem, contudo, ter qualquer vínculo com crimes patrimoniais
; bem como
,
afirmando q
ue
não conhece a pessoa de
Wallison
e
jamais recebeu cheques de terceiros, seja como forma de pagamento ou por outro motivo, enfatizando que suas diárias eram sempre pagas em espécie
;
é certo que
existem elementos probatórios suficientes para
respaldar
a condenação
decretada em primeiro grau.

Com efeito, em seu depoi
mento perante
a
autoridade judiciá
ria
(ID
233384178
)
, a vítima
Aureo Rodrigues
, de forma coerente e harmônica, confirmou a versão apresentada durante a fase policial
(ID
233383690
, pág. 5/6
)
, narrando

ter contratado
informalmente

DIONATHA
e
Walisson

para realizar a reforma de uma mesa, serviço que estava sendo executado dentro de sua residência. Durante o trabalho
, os
agentes

solicitaram algo para beber
e, a
proveitando-se do momento em que o proprietário se ausentou para buscar um refrigerante, os acusados adentraram em cômodos internos da casa
e tomaram conhecimento do local onde estava o cofre.

Posteriormente, após o cumprimento do serviço, retornaram à residência da vítima c
om o uso de força, arrombaram uma porta
e
o cofre, subtraindo os bens que se encontravam no seu interior
, incluindo os cheques
.

O ofendido relata que tomou conhecimento de que
um dos acusados, identificado como
DIONATHA
, utilizou
o
cheque

furtado de sua residência
de menor valor que correspondia à quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, o que
foi descontado
sem
intercorrências. Dias depois,
Walisson
tentou fazer uso d
a
outr
a

ordem de pagamento
, de maior valor nominal, mas não obteve êxito, pois o banco condicionou a autorização do saque a uma consulta prévia ao titular da conta.

Além disso, a vítima contou que no dia dos fatos, a
polícia foi acionada e compareceu à residência para averiguar o ocorrido, mas não há informações conclusivas sobre a realização de perícia na porta arrombada.
Contudo, afirmou que a
autoria do crime não foi objeto de dúvida, uma vez que
os agentes
estavam prestando serviços na residência da vítima
momentos antes do fato, além disso declarou
ter sido informado pelos agentes de segurança pública que um dos infratores
chegou a devolver, na delegacia, o cheque que não havia conseguido compensar.

Corroborando com tais informações, consta dos autos a
s declarações da testemunha
, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID
233384178
),

Maycon Roberto Ribeiro
Reichert
,
a qual
declarou que trabalhava em uma loja de som automotivo
, à época dos fatos,
e foi procurado por um indivíduo
, que embora não se recorde do nome, lembra que possuía c
aracterísticas físicas descritas como moreno e de compleição magra, que manifestou interesse em adquirir um sistema de som para equipar uma caminhonete modelo Saveiro. Após a realização do orçamento, o indivíduo aceitou os valores apresentados e forneceu um cheque
no valor de
R$
12.250,00 (doze mil e duzentos e cinquenta reais)

para efetuar o pagamento pelo serviço contratado
;

combinando que depositaria o valor total, descontando o preço do serviço automotivo
, cerca de R$ 6.000 (seis mil reais)
e por fim devolveria o
excedente ao cliente.

Com o cheque em mãos,
Maycon
dirigiu-se ao Banco Bradesco para verificar a regularidade do título, não encontrando, à época, qualquer restrição que indicasse problemas. A partir dessa verificação, deu início à execução do serviço contratado. Contudo, ao proceder ao depósito do cheque, foi informado de que
o referido título de crédito
não foi compensado, pois havia sido identificado como objeto de furto ou roubo
, após o que foi procurado pelas autoridades e prestou declarações na Delegacia de Polícia, esclarecendo os fatos.

Por fim a
testemunha afirmou não conhecer o indivíduo que solicitou o serviço, tampouco
DIONATHA
, destacando que sua relação com os fatos
se limitou
ao
recebimento e posterior tentativa de compensação do cheque fornecido no contexto da contratação.

Convém mencionar
que a referida testemunha reconheceu o comparsa do réu,
Walisson
,
ainda em sede policial
(ID
233383690
, pág. 38/39), como sendo a pessoa que lhe entregou o cheque furtado.

Analisando detidamente os autos,
não vejo como prosperar a tese defensiva
, porquanto, para além da palavra da vítima, outras provas foram colhidas ao longo da instrução, imputando a autoria do crime ao acusado.

Destaca-se
que

consta
do Inquérito Policial
(ID
233383690
, pág. 8/9)
documento
que
comprova
que
o
cheque no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) foi depositado no dia 20/04/2017, tendo como favorecido
DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ
, constando do referido documento a identificação do acusado, inclusive com o telefone.

Além disso,
na página 18, do ID
233383690
,
consta certidão

informando
que

n
o mesmo dia
do
furto
tratado nestes autos
, foi registrado, por volta das 20h00min, um roubo qualificado pelo concurso de agentes contra a vítima
Pamella Camargo De Souza
. Na ocasião, foi subtraída a bolsa da vítima, contendo cartões bancários,
e momentos depois f
oram realizadas duas transferências com o cartão da Caixa Econômica Federal, pertencente à filha da vítima
, sendo
que
, as
transf
erências ocorreram nos valores de R$ 1.000,00 (um mil reais) e R$ 2.000,00 (dois mil reais)
e
foram transferidos para a conta bancária vinculada à Agência 0632, Conta 57.152-9,
também
de titularidade de
DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ
,
demonstrando que o acusado possuía diversas contas bancárias à época do fato, circunstância que também é confirmada pelo próprio apelante em seu interrogatório judicial
(ID
233384178
)
.

Ainda
que
a ilustre Defesa sustente
que
a conta
favorecida

d
o depósito não pertença ao acusado, tal alegação não se revelou devidamente comprovada no
curso processual. Isso porque a Defesa limitou-se a realizar uma comparação exclusivamente em relação a uma única conta, pertencente ao Banco Bradesco, desconsiderando a existência de outras contas bancárias vinculadas ao acusado.

E como visto,
ficou demonstrad
o
que
o acusado possuía diversas contas bancárias ativas,
inviabiliza
ndo
a conclusão de
que
a titularidade da conta beneficiada pelo depósito tenha sido cabalmente afastada. Portanto, a
tese defensiva carece de fundamentação
robusta, uma vez que não apresentou elementos capazes de refutar, de forma inequívoca, a vinculação do acusado à conta bancária em questão.

Ademais, a análise incompleta das contas reforça a necessidade de valorizar os demais indícios probatórios constantes nos autos, os quais apontam, de maneira consistente, para o envolvimento do acusado nas transações financeiras que resultaram no favorecimento identificado. Assim, a mera afirmação de que a conta não pertence ao acusado, desacompanhada de comprovação documental ou de elementos suficientemente sólidos, não é capaz de infirmar as conclusões obtidas a partir da análise global dos fatos e provas.

Assim, presentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, como se dá na hipótese,
não deve prosperar a pretensão absolutória
.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto

por

DIONATHA DE ALMEIDA QUEIROZ
,
manten
do
incólume
a r. sen
tença condenatória proferida pela
2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT na ação penal n. 1006513-81.2021.8.11.0055.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024